Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ART. 781, I, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO CONSTATAÇÃO, DE PLANO, DE PREJUÍZO NO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MALFERIMENTO AO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A regra de competência da execução fundada em título extrajudicial está disciplinada no art. 781 do CPC, e o inciso I preconiza a possibilidade de sua propositura “no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”.
2. O dispositivo encerra regra de competência relativa e territorial. Mais, a proximidade das Circunscrições Judiciárias de Brasília (foro de eleição) e de Vicente Pires e Guará (foros de domicílio das partes executadas) não autorizam o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro, aplicando o regramento do art. 63, § 3o, do CPC. Incidência do enunciado sumular n. 33/STJ. Acaso considerada abusiva pela parte executada (convencionada em contrato de compra e venda de imóvel), a matéria deverá ser arguida em embargos à execução, na forma do art. 917, V, do CPC.
3. Acrescenta-se que a cláusula de eleição de foro foi convencionada antes da entrada em vigor da Lei n. 14.879/2024. De todo modo, tem-se que a situação retratada não contraria a nova redação do art. 63, § 1o, do CPC, haja vista as partes residirem no Distrito Federal, e não é dado concluir, de antemão, que a executada será prejudicada no exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao litigar no foro da Capital Federal.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.